Tribunal: TJMT
Processo: 1000314-75.2017.8.11.0025
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA - ARTIGO 485, INCISO IV, DO CPC - PROTESTO DO TÍTULO - MORA NÃO CONFIGURADA - NÃO ESGOTADAS AS TENTATIVAS DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
A comprovação da mora é condição de procedibilidade da Ação de Busca e Apreensão, nos termos do §2o, do artigo 2o do Decreto-Lei no 911/69, “poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.
O protesto do título em Cartório não se revela suficiente para comprovar a mora, porque não esgotadas as tentativas de notificação extrajudicial.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000314-75.2017.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]
Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), JAMIL ALVES DE SOUZA - CPF: 429.322.381-91 (ADVOGADO), VALERIA DIAS DE SOUZA FREITAS - CPF: 020.305.801-12 (APELADO), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1000314-75.2017.8.11.0025

Apelação no 1000314-75.2017.8.11.0025

Apelante:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Apelado:
VALERIA DIAS DE SOUZA FREITAS

1a Vara da Comarca de Juína

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Ação:
Busca e Apreensão, proposta por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
em desfavor de
VALERIA DIAS DE SOUZA FREITAS.

Sentença:
extinguiu a ação sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que não houve a regular constituição em mora do devedor, e determinou a restituição do veículo apreendido, no prazo de 48 horas, sob pena de multa no valor correspondente a 50% do valor originalmente financiado,

caso este já tenha sido vendido,

nos termos do artigo 3o, §6o do Dec. Lei no 911/69, bem como em perdas e danos a serem calculadas em liquidação de sentença, nos termos do §7o do mesmo dispositivo legal. Condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor do proveito econômico pretendido pelo requerente.

Apelação
(Id 7126413): Afirma que a mora decorre do vencimento do prazo para pagamento e que basta a entrega da notificação no endereço fornecido pelo devedor. Defende a validade da constituição em mora realizada através do protesto do título.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para reconhecer a configuração em mora do devedor e consolidar a propriedade e posse plena exclusiva do veículo em favor do apelante.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 7126420).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020